Tribunal: CARF
Processo: 16682.720366/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720366/2012-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.231 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.116, de 6 de
dezembro de 2017, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Autos de Infração (fls. 590/602) que
constituíram créditos tributários relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário de 2008, em
decorrência da constatação de exclusão indevida na apuração do lucro líquido de benefícios
fiscais de inovação tecnológica. No lançamento, foi efetuada a compensação de ofício de
prejuízos fiscais relativos a anos-calendários anteriores.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 603/615, esclarece-se que a
autuação tratada nestes autos decorre da verificação da dedução realizada pelo sujeito passivo, na
apuração do lucro líquido do referido ano-calendário, de despesas com pesquisas tecnológicas e
desenvolvimento de inovação tecnológica, com base no art. 17, inciso I, da Lei no 11.196, de
2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720366/2012-59
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720366/2012-59

Ao longo do procedimento fiscal, o Ministério da Ciência e Tecnologia
recomendou que os projetos relatados pela Recorrente não fossem enquadrados, no ano-
calendário de 2008, como atividades de pesquisa e desenvolvimento. Deste modo, houve a glosa
das referidas deduções da apuração do IRPJ e da CSLL, bem como de valores referentes a
amortização acelerada dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis vinculados
exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, da apuração do IRPJ.
Após a ciência da citada autuação, foi apresentada a Impugnação de fls. 624/631,
na qual a Recorrente alegou que não localizou provas de documentos que lhe permitiriam se opor
às glosas referentes aos benefícios previstos na Lei no 11.196, de 2005. Contudo, afirmou que
não teria havido pagamento a menor de tributos, uma vez que apurou saldos negativos de IRPJ e
CSLL, no ano-calendário de 2008, em montantes superiores aos valores exigidos no lançamento
de ofício. Pugnou, deste modo, pelo cancelamento integral das exigências.
Na decisão de primeira instância (fls. 696/701), registrou-se não ter havido
impugnação em relação às glosas que motivaram o lançamento de ofício. Quanto à alegação
relacionada aos saldos negativos de IRPJ e CSLL, concluiu-se pela impossibilidade de
considerá-los nos Autos de Infração, na medida em que o contribuinte, previamente às
autuações, havia realizado a compensação dos referidos valores com créditos tributários de sua
responsabilidade. Acrescenta-se que o saldo negativo do IRPJ foi considerado, praticamente,
inexistente, com a parcela reconhecida tendo sido consumida pela homologação parcial das
compensações declaradas; e que o saldo negativo de CSLL não teria sido reconhecido.
Manteve-se, então, integralmente, o lançamento fiscal.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO JÁ UTILIZADO EM PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO EM LANÇAMENTO FISCAL.
O Saldo Negativo de IRPJ aproveitado, por meio de PER/DCOMP, para restituição de
IRPJ e/ou compensação com tributos administrados pela Receita Federal, não pode ser
utilizado em lançamentos fiscais que apuraram fato gerador do IRPJ, sob pena de seu
aproveitamento em duplicidade.
CSLL. DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Após ser cientificado, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de fls.
709/715 no qual, em síntese, reitera o teor da peça impugnatória. Acresce, ao final, que, em
decorrência do não-reconhecimento dos saldos negativos de IRPJ e CSLL, nos processos
administrativos no 19740.720005/2010-05 e 16682.901598/2013-97, já estariam em cobrança os
débitos compensados, de modo que não deveria haver a exigência de qualquer valor no presente
processo.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720366/2012-59

O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
O processo foi, então, incluído na pauta de julgamento do mês de março de 2024,
sendo que, às vésperas da referida reunião, houve a juntada dos elementos de fls. 746/780, de
modo que o processo saiu em vista, para que fosse possível a análise das alegações neles
contidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 31 de agosto de 2018 (fls. 277/278), e interpôs o seu recurso, em 1o de outubro do
mesmo ano (fl. 279), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, uma vez que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de
modo que o prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS
O RECURSO VOLUNTÁRIO
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou os
documentos de fls. 746/780, de modo que se faz necessária a análise da possibilidade de serem
conhecidos por esta Turma Julgadora.
Nos referidos documentos, a Recorrente comunica a conversão em renda de
depósitos judiciais relacionados ao Mandado de Segurança no 0014405-91.2008.4.02.5101, bem
como invoca a necessidade de conversão do julgamento do presente processo em diligência, tal
qual realizado no processo administrativo no 16682.901598/2013-97.
Pois bem.
Os dois fatos alegados pela Recorrente se referem a eventos ocorridos após a
interposição do Recurso Voluntário de fls. 709/715, de modo que a sua apresentação
extemporânea encontra amparo no art. 16, §4o, alínea b), do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir
transcrito:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720366/2012-59

Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Por tal razão, entendo que os referidos documentos devem ser conhecidos.
3 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a glosa de deduções efetuadas pela Recorrente na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano-calendário de 2008, não foi objeto da
Impugnação apresentada nos autos, de modo que se tornou incontroversa, na forma do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
A controvérsia posta nos autos, portanto, diz respeito, exclusivamente, à alegação
de que os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício tratado no presente processo não
seriam devidos na medida em que teriam sido apurados saldos negativos de IRPJ e CSLL, no
ano-calendário de 2008, em montantes superiores aos valores apontados nos Autos de Infração.
A matéria foi enfrentada na decisão de primeira instância, onde se apontou a
impossibilidade de acatamento das razões de defesa, uma vez que os referidos saldos negativos
teriam sido objeto de compensações realizadas pela Recorrente, por meio de Declarações de
Compensação (DComp) apresentadas antes da constituição dos créditos tributários em discussão.
Por meio de consulta, no sistema e-processo, aos autos do processo
administrativo no 19740.720005/2010-05, confirma-se a informação constante da decisão de
primeira instância, no sentido de que, do saldo negativo de IRPJ invocado pela Recorrente para o
ano-calendário de 2008, apenas, R$ 143.837,11 foram reconhecidos e integralmente utilizados
para a homologação de compensações declaradas por meio de Declarações de Compensação
(DComp). O contribuinte não apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório ali exarado, de modo que a decisão administrativa se tornou definitiva.
Na Petição de fls. 746/747, a Recorrente alega que, do suposto saldo negativo
apurado, no montante de R$ 5.144.249,75, somente teria utilizado, em compensações, parcela
suficiente para a extinção de débitos no total de R$ 4.494.053,09. Tal fato, em nada, altera a
conclusão acima exposta, uma vez que, como dito, o saldo negativo reconhecido
administrativamente (em decisão definitiva) importou, apenas, em R$ 143.837,11, inteiramente
consumido nas compensações realizadas.
De outra parte, no processo administrativo no 16682.901598/2013-97, não houve o
reconhecimento do saldo negativo de CSLL apontado pela Recorrente, para o ano-calendário de
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720366/2012-59

2008, no montante de R$ 3.545.834,17. A discussão acerca da existência do referido saldo
negativo, de fato, continua na esfera administrativa, uma vez que esta Turma Julgadora, por meio
da Resolução no 1302-001.174, de 19 de setembro de 2023, como apontado pela Recorrente,
converteu o julgamento do Recurso Voluntário interposto naqueles autos em diligência.
A dúvida ali suscitada diz respeito à alegação da Recorrente de que os valores ali
compensados se referiam, apenas, ao saldo negativo de CSLL apurado sem os efeitos dos valores
discutidos e depositados judicialmente. Assim, por não constarem daqueles autos a cópia da
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008, tal alegação não pôde ser confirmada, de modo que foi
necessária a baixa do processo à Unidade Administrativa, inclusive para a confirmação da
conversão em renda dos referidos depósitos.
No presente processo, por outro lado, a DIPJ em questão se encontra juntada, às
fls. 551/589, de modo que, a princípio, parte das dúvidas ali suscitadas poderiam ser
esclarecidas.
Não obstante, a análise das DComps tratadas no processo administrativo no
16682.901598/2013-97, revela que, aparentemente, do saldo negativo de CSLL de R$
3.545.834,17, somente teria sido compensado o valor de R$ 3.525.011,58, de modo que, em caso
de confirmação do referido direito creditório, haveria uma pequena parcela das retenções e
estimativas recolhidas/compensadas (R$ 20.822,59) a ser deduzida dos valores exigidos no
lançamento de ofício.
De outra parte, sem acesso aos sistemas informatizados da Receita Federal, não é
possível se ter certeza se o saldo negativo em questão não foi aproveitado por meio de outros
Pedidos de Restituição/Declarações de Compensação.
Mesmo em caso de confirmação da utilização parcial do saldo negativo aqui
tratado, somente após a decisão definitiva do processo administrativo no 16682.901598/2013-97,
ter-se-á certeza acerca do eventual montante passível de aproveitamento para dedução do crédito
tributário constituído no presente processo.
Por fim, não se sabe a destinação dada ao recolhimento de R$ 314.453,06 que a
Recorrente alega haver efetuado para extinção parcial de débito compensado na DComp no
15103.91682.201210.1.3.03-6862.
Isto posto, considero necessária a conversão do julgamento em diligência, de
modo que o presente processo seja encaminhado à Unidade da Receita Federal de jurisdição
sobre a Recorrente para que a autoridade administrativa:
(1) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, se entender cabível) se,
de fato, as únicas utilizações (restituição/compensação) do saldo negativo de
CSLL apurado na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008 são aquelas
tratadas no processo administrativo no 16682.901598/2013-97;
(2) Aguarde a decisão definitiva referente ao citado processo administrativo,
juntando cópia de tal decisão aos presentes autos, além da cópia do relatório
da diligência determinada naquele processo;
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.231 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720366/2012-59

(3) Elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo),
bem como eventual valor remanescente referente ao saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2008 passível de dedução da autuação aqui
tratada;
(4) Inclua no referido relatório informações detalhando o aproveitamento do valor
de R$ 314.453,06 alegadamente recolhido pela Recorrente para extinção
parcial de débito compensado na DComp no 15103.91682.201210.1.3.03-
6862;
(5) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(6) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 786
DF CARF MF
Original